Tribunal: TJBA
Processo: 8014093-33.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014093-33.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: VERA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EXECUTANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas/BA contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do abandono processual da causa pela Fazenda Pública municipal. O município recorrente sustenta que a extinção do processo por abandono da causa foi indevida, ao argumento de que a Lei de Execuções Fiscais (LEF) contém disciplina específica para as hipóteses de inércia processual, prevendo a suspensão automática quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis. A ação originária consiste em execução fiscal proposta pelo Município de Alagoinhas para cobrança de crédito tributário relativo a IPTU em face de VERA LÚCIA MIRANDA DOS SANTOS, sendo o valor executado inferior a um salário-mínimo. Sobreveio legislação municipal (Lei Complementar nº 166/2023) que estabeleceu esse valor como mínimo para ajuizamento de execução fiscal. Intimado pessoalmente a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, o município deixou transcorrer in albis o prazo fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal com base no abandono da causa, diante da inércia da Fazenda Pública municipal, previamente intimada pessoalmente para manifestação no prazo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, pressupõe a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa quando verificada a inércia do exequente, após intimação pessoal regular. No caso concreto, restou evidenciado que o Município de Alagoinhas foi pessoalmente intimado, conforme certidão de ID 87572598, mas permaneceu inerte, não promovendo qualquer diligência para o prosseguimento do feito. Tal conduta caracteriza desídia processual e inviabiliza a constituição válida da relação processual, autorizando a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. A aplicação subsidiária do CPC à execução fiscal, prevista no art. 1º da Lei nº 6.830/1980, legitima a adoção dos dispositivos pertinentes ao abandono da causa, especialmente quando respeitados os requisitos formais, como ocorreu no presente caso. A sentença recorrida aplicou corretamente os preceitos legais e observou a jurisprudência dominante sobre a matéria, não havendo reparo a ser feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem condenação em honorários recursais, diante da ausência de resistência efetiva por parte da parte apelada. Legislação relevante citada: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 00143337220108050201, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 01.06.2022; TJ-BA, AGV: 80009179720158050079, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 04.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014093-33.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada VERA LUCIA MIRANDA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.